Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-96.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PENAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO (CÓDIGO DE TRÂNSITO, ARTIGO 309). PERIGO CONCRETO: CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE PELO CORREDOR CENTRAL DA VIA E ATROPELAMENTO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO QUE ESTARIA ACOMPANHADO DE PEDESTRE. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em conduzir, sem a devida habilitação, motocicleta Honda/CG 150, placa JJF-5525, na via pública da QR 304, conjunto 4, Samambaia/DF, em 06.7.2020, por volta das 17h41, e gerar perigo de dano concreto consistente em acidente de trânsito (atropelamento de “pet” que atravessava a via e consequente queda do acusado).
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e nos demais elementos indiciários (registro de atividade policial n. 099881-2020 – id 40472758; ofício do Detran/DF a informar que, no dia dos fatos, o réu não possuía CNH – id 40473184). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas W.L.F.R. e W.C.P.S. (ids 40473177 e 40473178), os quais, ao adentrarem em estabelecimento comercial para o almoço, confirmaram que o acusado: a) estaria a conduzir motocicleta em velocidade incompatível com a via e teria atropelado um animal de estimação que estaria a atravessar a pista juntamente com um pedestre; b) não possuía a necessária habilitação à condução de veículos automotores.
III. Ressalta-se que o perigo concreto do delito resultou comprovado pela exposição a riscos dos demais automóveis que estariam a trafegar naquela via, onde o recorrente, inclusive, teria realizado ultrapassagens pelo corredor central, e atropelado aludido animal de estimação que estaria na companhia de um pedestre.
IV. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
V. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 309 do Código de Trânsito. Pena celular razoavelmente fixada (seis meses de detenção), e substituída por pena restritiva de direitos.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.